Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002156-80.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOMAR DOS PRAZERES DA SILVA - CPF: 878.128.511-68 (RECORRENTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), LAURINDO WINK - CPF: 257.839.201-34 (RECORRIDO), KATHARYNNE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.133.401-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA – PENHORA ADMITIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 157205906), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a impugnação ao bloqueio da penhora da
on-line
oposta pela parte executada.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a penhora do valor da dívida havida em sua conta bancária é indevida, pois o montante penhorado é proveniente de um empréstimo consignado que realizou, possuindo caráter salarial. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido, em contrarrazões (id. 157205921), rechaçou os argumentos do recorrente e pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Preliminarmente, sustentou a ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Prosseguindo, defiro o pedido de justiça gratuita do recorrente, podendo tal condição ser revista em caso de necessidade.

Segundo consta dos autos, o recorrido propôs ação de execução de título extrajudicial, em face do recorrente, por causa de um débito originado da venda de um automóvel/veículo, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), parcelado em 50 (cinquenta) vezes de R$400,00 (quatrocentos reais), que motivou a emissão das notas promissórias exequendas, estando o executado em atraso com o pagamento de 17 parcelas (no 07 a 23).

Intimado o executado para efetuar o pagamento do débito, manteve-se inerte, tendo sido realizada a penhora SISBAJUD resultando um bloqueio de
R$ 12.989,10 (doze mil, novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos).

O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alegou que vinha cumprindo com suas obrigações assiduamente, até que lhe sobreveio uma grande dificuldade financeira. Acrescentou que realizou empréstimo consignado (objeto de penhora) para ajudar na sua subsistência e na de sua família.

Na decisão de id. 157205906, o MM. Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, não reconhecendo a impenhorabilidade das verbas depositadas na conta do executado.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Depreende-se que o feito se encontra em fase de execução e, não tendo havido pagamento voluntário do débito, foi realizada penhora de dinheiro na conta bancária do executado, no valor de
R$ 12.989,10 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos
).

Irresignado, após a penhora, o executado arguiu a impenhorabilidade dos valores, por serem provenientes de empréstimo consignado descontado da sua aposentadoria.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Registra-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgamento nos autos do Recurso Especial no 1.815.055, decidiu, por maioria, que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários (STJ, REsp 1.815.055, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJE 26/08/2020).

Ocorre que, no caso em tela, o numerário decorrente de empréstimo consignado não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.

Ademais, o executado/recorrente não comprovou que o empréstimo foi realizado para viabilizar o seu sustento e o de sua família.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃODE EXECUÇÃO. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O agravante não comprovou que o valor penhorado se refere a empréstimo consignado que foi realizado para viabilizar o tratamento de saúde de sua esposa. (N.U 1007691-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. O numerário decorrente de empréstimo consignado, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. (N.U 1007691-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Destarte, à míngua de provas, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária do recorrente, devendo a sentença recorrida permanecer inalterada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023